Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA.DANO MORAL. JUROS DE MORA.
1. O atraso na entrega do imóvel justifica a resolução do contrato, devendo o promitente vendedor restituir ao adquirente os valores que dele recebeu, corrigidos desde o desembolso, além da multa moratória prevista contratualmente na cláusula 9a, § 2o.
2. Admite-se a inversão da multa moratória para o caso de inadimplemento do vendedor.
3. Consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso - superior a dois anos além do prazo de tolerância - causou dano moral ao adquirente, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir do presente julgamento.
4. Ante a natureza contratual da relação jurídica, os juros de mora são contados da citação.